Tribunal: STF
Processo: HC 180353
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA DA MORTE DO PAI. FUNDAMENTO IDÔNEO. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Tendo a sentença condenatória admitido como negativos os motivos do crime, pela ação por vingança, o que não é afetado pela exclusão da pronúncia dessa qualificadora, pois as circunstâncias judiciais não são vinculadas à pronúncia, não há ilegalidade na admissão da qualificadora de paga, admitida pela pronúncia e pelos jurados – os fundamentos de acréscimo do Tribunal não retiram a validade da dosimetria da sentença.
    2. A exasperação da pena-base pela consideração negativa dos motivos fundamentado na vingança da morte do pai do réu é idônea, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Precedente.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 530.898-AgRg/PB, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    A parte impetrante alega, em síntese, nesta sede processual, violação aos princípios da correlação e da “non reformatio in pejus”.
    Busca-se, desse modo, em favor do ora paciente, a redução da reprimenda que lhe foi imposta nos autos do Processo nº 075.2008.000.694-5.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo indeferimento do pedido de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, VINCULADA ÀS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E DENTRO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS SUSCITADOS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Assinale-se, inicialmente, em relação à alegada violação ao princípio da correlação, que na linha do magistério jurisprudencial desta Corte (RTJ 113/153 – RTJ 147/248 – RT 608/445, v.g.), não se justificará a alegação de surpresa para a defesa do réu se a nova definição jurídica do fato delituoso ou o reconhecimento judicial de circunstância agravante genérica encontrarem apoio em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória, como se registra no caso em exame.
    Na realidade, o que se mostra fundamental é o Estado respeitar, no âmbito da persecução penal, o princípio da correlação, que impõe a observância da necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar vir o réu a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado.
    Essencial, portanto, que a peça acusatória, em exposição narrativa, descreva, com precisão, mesmo implicitamente, o fato e o comportamento atribuídos ao réu, bem assim as circunstâncias inerentes ao evento delituoso (RTJ 170/187, v.g.), para o acusado não sofrer qualquer restrição ou gravame no exercício – que há de ser pleno – do seu direito de defesa, pois, como sabemos, se a denúncia não contiver, de modo explícito  ou implícito, os elementos inerentes a uma dada circunstância elementar do tipo penal, impor-se-á, então, a observância, por parte do magistrado, da cláusula legal relativa à “mutatio libelli”, fundada no art. 384 do CPP:
    “(…) DENÚNCIA QUE DESCREVE, DE MODO PRECISO, OS ‘ESSENTIALIA DELICTI’ – IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA – HIPÓTESE DE MERA ’EMENDATIO LIBELLI’.
    – Se o magistrado reconhecer a possibilidade de atribuir ao fato delituoso, quando da prolação da sentença, qualificação jurídica diversa daquela que constou da peça acusatória, essa conduta judicial não ofenderá o direito de defesa do acusado, desde que a nova capitulação encontre apoio em circunstância elementar que se contenha, de modo explícito ou implícito, na denúncia ou na queixa. É que, em tal contexto, essa atuação processual do magistrado, plenamente legitimada pelo que dispõe o art. 383 do CPP, configurará mera hipótese de ‘emendatio libelli’. Doutrina. Precedentes.
    ‘MUTATIO LIBELLI’ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP – SITUAÇÃO INOCORRENTE NA ESPÉCIE.
    – O réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (‘quod non est in libello, non est in mundo’).
    Cabe ao juiz – quando constatar a existência, nos autos, de prova evidenciadora de circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente, na peça acusatória – adotar, sob pena de nulidade, as providências a que se refere o art. 384 do CPP,  que dispõe sobre a ‘mutatio libelli’, ensejando, então, ao acusado, por efeito da garantia constitucional de defesa, o exercício das prerrogativas que essa norma legal lhe confere, seja na hipótese de ‘mutatio libelli’ sem aditamento (CPP, art. 384, ‘caput’), seja no caso de ‘mutatio libelli’ com aditamento (CPP, art. 384, parágrafo único). Hipóteses inocorrentes na espécie, por achar-se configurada mera situação de ‘emendatio libelli’ (CPP, art. 383). (…).”
    (HC 71.044/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observa-se, daí, que somente ofenderá o sistema acusatório, tal como estruturado em nosso ordenamento jurídico, a decisão proferida por magistrado que pronuncie, de ofício, agravante genérica sequer referida na imputação penal ou, então, que reconheça circunstância elementar não constante, explícita ou implicitamente, da denúncia, pois, em assim procedendo, o juiz incorrerá em evidente desrespeito à garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório (RT 424/320 – RT 458/301 – RT 523/525 – RT 555/377 – RT 720/509, v.g.).
    Tal situação, porém, não se registra na espécie, eis que o magistrado de primeira instância não atribuiu, em relação ao crime imputado ao ora paciente, nova ou diversa definição jurídica.
    De outro lado, não se pode desconhecer que o princípio vedatório da “reformatio in pejus” impede que o órgão judiciário – independentemente de qual seja –, julgando além ou fora da postulação, venha, no âmbito de recurso exclusivo da Defesa ou de ação autônoma de impugnação (como no caso), a agravar o “status poenalis” de qualquer réu, segundo adverte o magistério jurisprudencial desta Corte Suprema:
    “‘HABEAS CORPUS’ – AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO ACUSADO DECRETADO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DA ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (CPP, ART. 617, ‘IN FINE’) – RECONHECIMENTO DE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E NÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINAR, QUANDO FOR O CASO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
    – Nenhum Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, pode agravar a situação jurídico-penal do réu, eis que o ordenamento positivo brasileiro impede, em tal contexto, a reforma prejudicial do julgado contra o qual somente o acusado recorreu.
    – A vedação legal da ‘reformatio in pejus’ (CPP, art. 617, ‘in fine’) constitui garantia de ordem jurídica deferida a qualquer acusado, independentemente da natureza do delito que lhe tenha sido atribuído, desde que ausente impugnação recursal deduzida pelo Ministério Público. Essa proibição legal, que tem caráter vinculante para os Tribunais em geral, representa direta conseqüência do princípio segundo o qual ‘tantum devolutum quantum appellatum’, de tal modo que, verificada a reforma prejudicial ao acusado – e sendo este o único recorrente –, impõe-se a concessão, em seu favor, da ordem de ‘habeas corpus’, para fazer cessar o injusto agravamento imposto ao seu ‘status poenalis’.”
    (HC 72.827/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale assinalar, por oportuno, que esse entendimento tem o beneplácito da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em situações similares à da presente impetração (HC 101.380/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 111.674/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 117.155/MT, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 121.907/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.626/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Constata-se, no caso ora em exame, a não configuração, na espécie, de ofensa, por parte do E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à cláusula legal que veda a “reformatio in pejus” (CPP, art. 617, “in fine”), eis que, em recurso exclusivo da defesa, redimensionou-se a sanção penal imposta ao ora paciente, sem, no entanto, agravar o “status poenalis” do ora paciente, como realçado no parecer oferecido pelo Ministério Público Federal, que acolho como razão de decidir:
    “5. O ‘writ’ não merece prosperar, cabendo destacar preliminarmente que, relativamente à suposta ocorrência de ‘reformatio in pejus’ e violação ao princípio da correlação, são fundamentalmente exatas as considerações constantes do aresto proferido pelo Colendo STJ, ‘in verbis’:
    ‘(...) Como se vê, a Corte de origem reduziu as penas-bases a 16 anos e 6 meses de reclusão, mantendo apenas a consideração negativa dos motivos e comportamento da vítima.
    Com relação aos motivos, o magistrado de piso destacou que segundo os autos, foram a vingança da morte do pai. Com tal fundamento, exasperou-se a reprimenda básica, e posteriormente, ainda aumentou-se em mais 1 ano pela qualificadora sobejante (motivo torpe). A Corte de origem, ao julgar a apelação defensiva, entendeu que a valoração negativa dos motivos (vingança do pai) estaria inserida dentro da qualificadora do motivo torpe, e manteve negativa a circunstância judicial dos motivos.
    O impetrante alega que, ao assim proceder, o Tribunal ‘a ‘quo incorreu em ‘reformatio in pejus’. Ocorre que a Corte estadual afastou o aumento de 1 ano pela qualificadora sobejante, mantendo apenas a valoração negativa dos motivos, bem como o aumento realizado pelo sentenciante. Assim, inviável o reconhecimento do alegado ‘reformatio in pejus’.
    Ademais, é devidamente possível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, sopesando a qualificadora sobejante, não utilizada para qualificar o delito, sendo vedado apenas a ocorrência de ‘bis in idem’. Nesse diapasão:
    […]
    Sendo assim, a consideração negativa referente aos motivos deve ser mantida e a circunstância judicial do comportamento da vítima afastada. Dessa forma, utilizando-me da mesma proporcionalidade das instâncias de origem, reduzo a pena-base a 14 anos e 3 meses de reclusão, que, à míngua de outras causas modificativas, torna-se definitiva.
    Ante o exposto, concedo a ordem para reduzir a reprimenda final do paciente a 14 anos e 3 meses de reclusão.
    (…)
    O sentenciante exasperou a pena-base pelos motivos do delito destacando que os motivos do crime, segundo os autos, foram a vingança da morte do pai. E o Tribunal de origem manteve a consideração negativa de tal circunstância judicial entendendo que seria referente à qualificadora sobejante do art. 121, § 2º, I, do CP, o que, equivocadamente, também, foi mantido por esta Corte superior.
    Entretanto, ainda que a consideração negativa dos motivos não se relacione com a qualificadora sobejante, tendo em vista que o paciente foi condenado como incurso nesse inciso em razão de ter praticado o delito mediante paga, o fundamento utilizado para negativar os motivos é idôneo e apto a justificar o incremento da pena-base. Nesse norte:
    …..........................................................................................
    Destaco, ainda, que a motivação do delito, vingança da morte do pai, foi devidamente mencionada pelo órgão acusatório na denúncia, nos seguintes termos:
    ‘Acontece que, também no ano de 2007, ‘Lula Magal’ foi assassinado, e os seus filhos, ora denunciados, passaram a suspeitar de que o mandante do referido homicídio teria sido Josivan da Silva Mascena, vulgo ‘Manguito’, vítima deste processo. Em razão disso, resolveram planejar a morte deste último.’
    Assim, há valoração negativa da pena base pela vingança (o que não é afetado pela exclusão da pronúncia dessa qualificadora, pois as circunstâncias judiciais não são vinculadas à pronúncia) e a qualificadora incidente é por paga, admitida pela pronúncia e pelos jurados, pelo que não há ilegalidade e deve a decisão ser mantida.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental (…).’
    6. Por outro lado, a questão relativa à dosimetria da pena não encerra mera discussão jurídica. Trata-se, na verdade, de discussão de matéria fática complexa, medida incabível na via eleita, por demandar reapreciação do conjunto probatório para fins de reexame dos elementos de convicção do julgador acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
    7. De acordo com a pacífica jurisprudência dessa Corte, ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias o exame dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação.’ (RHC nº 100.837-AgR/RJ, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03.12.2014).
    8. De toda forma, não há vício na sentença condenatória e no aresto proferido pelo TJ-PB (e também do Colendo STJ), tendo em vista a impossibilidade de redução da pena-base para o delito em questão, em razão da ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    …...................................................................................................
    10. Como se vê, a fixação da pena-base acima do mínimo legal deu-se de forma concreta e vinculada às provas carreadas aos autos, sem referências aos tipos penais incriminados e com respaldo na presença de circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), justificando-se, portanto, o acréscimo reconhecido pelo STJ.
    11. De fato, tal como corretamente assinalado pelo STJ no aresto impugnado (vide ementa, fls. 255), ‘A exasperação da pena-base pela consideração negativa dos motivos fundamentado na vingança da morte do pai do réu é idônea, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta’(...).
    …...................................................................................................
    14. Ademais, conforme entendimento firmado por essa Corte Suprema, ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’ (...), que não se faz necessário na hipótese dos autos.” (grifei)
    Devo salientar, ainda, que a postulação deduzida pela parte ora impetrante – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta ao paciente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao ora paciente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 61.178/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 69.141/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 111.381/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 118.022/GO, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 119.167/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “O caráter sumaríssimo do ‘habeas corpus’ não permite que nele se proceda à ponderação dos fatores referidos no art. 59 do Código Penal. O Tribunal que julga esse ‘writ’ constitucional não pode substituir-se ao juízo sentenciante na análise concreta das circunstâncias judiciais. O exame aprofundado dos elementos probatórios constitui matéria pré-excluída do âmbito do remédio jurídico-processual do ‘habeas corpus’.”
    (HC 68.926/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’ – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MOTIVADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A exacerbação da resposta penal do Estado pode justificar, em caráter excepcional, a imposição, ao sentenciado primário, de limites juridicamente mais gravosos, desde que o ato decisório se apresente suficientemente fundamentado e encontre suporte em dados da realidade que deem concreção às circunstâncias judiciais abstratamente definidas no art. 59 do Código Penal. Precedentes.
    – O juízo sentenciante, ao estipular a pena-base e ao impor a condenação final, deve referir-se, de modo específico, aos elementos concretizadores das circunstâncias judiciais fixadas naquele preceito normativo. Decisão que, no caso, atendeu, plenamente,  às exigências da lei e da jurisprudência dos Tribunais.
    Os elementos de convicção que motivaram o juízo sentenciante na fixação da pena-base, a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,  não se revelam suscetíveis de reexame em sede processual de ‘habeas corpus’. Precedentes.”
    (HC 70.762/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’ – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSÁRIO EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.
    – Refoge ao âmbito estreito do ‘habeas corpus’ o exame dos critérios de índole pessoal que, subjacentes à formulação do juízo de valor atribuído pelo ordenamento legal ao magistrado sentenciante, permitiram-lhe, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, exacerbar o ‘quantum’ penal imposto ao réu condenado. Precedentes.”
    (HC 71.528/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    I – As circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta.
    II – Mero inconformismo com o normal resultado do julgamento não pode ser objeto de apreciação por meio de ‘habeas corpus’. 
    III – O ‘HC’ não constitui via adequada para avaliar a justiça ou injustiça da pena-base fixada na sentença quando sua majoração tenha por fundamento circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas.
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME EM LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO EM MONTANTE EXPRESSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
    I – A decisão que fixou a pena-base acima do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias em que praticado o delito.
    II – O ‘quantum’ de pena-base fixado encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o ‘habeas corpus’ para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.
    III – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 114.481/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator